Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-02.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000474-02.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SELMA FREITAS VIEIRA

Advogado(s)
:
SANDOVAL NOVAIS REGIS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CARTA MAGNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855178/SE (TEMA 793 DO STF). RECUSA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DEMORA EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA r$ 6.000,00. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DOESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA NÃO PROVIDO.

I. A hipótese dos autos trata do direito constitucional à vida e à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal.

II. O STF definiu a Tese 793, de repercussão geral, sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde pública.

III. Levando-se em consideração as questões fáticas, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se necessária a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem causar enriquecimento ilícito à parte.

IV. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório. Recurso do Município de Vitória da Conquista improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000474-02.2022.8.05.0274
, sendo apelantes o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, e apelada,
SELMA FREITAS VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E VITÓRIA DA CONQUISTA
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça